Tribunal: TCU
Processo: 011.117/2025-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900772024, modalidade Pregão e Uasg 112408 (Objeto: contratação dos serviços de telerradiologia com o propósito de emissão de laudos médicosdos exames radiológicos com todas as funcionalidades e suportes relacionados atransmissão de dados e imagens radiológicas)

Inteiro teor:
Acórdão 230/2026-TCU-Plenário Vistos, relatados e discutidos estes autos de representação acerca de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão 90077/2024, sob a responsabilidade de Hospital das Forças Armadas, cujo objeto é a contratação de serviços de telerradiologia com o propósito de emissão de laudos médicos dos exames radiológicos com todas as funcionalidades e suportes relacionados a transmissão de dados e imagens radiológicas. Considerando que a representação preenche os requisitos de admissibilidade constantes no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, c/c os arts. 235 e 237, VII, do Regimento Interno do TCU; considerando que o representante se insurge contra a intenção de anulação do certame, alegando que as inabilitações das quatro primeiras colocadas foram legítimas e que não haveria vício insanável no edital; considerando que a autoridade competente do HFA motivou a intenção de anulação com base na ambiguidade e na falta de clareza dos subitens 8.30.1.1, 8.30.5.1 e 8.30.5.4 do Termo de Referência, que geraram dúvidas sobre a exigência de vínculo prévio de profissionais e de registros técnicos antes da contratação; considerando que as exigências contidas nos referidos subitens (comprovação de experiência de preposto, lista de médicos com RQE e registro de PACS na ANVISA no ato da habilitação) impõem ônus financeiro e operacional prévio às licitantes, o que afronta o art. 67 da Lei 14.133/2021 e a Súmula TCU 272; considerando que a jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que exigências de habilitação técnica que obriguem o licitante a incorrer em custos desnecessários antes da celebração do contrato são restritivas à competitividade; considerando que a anulação do certame, fundamentada no art. 71, inciso II, da Lei 14.133/2021, visa preservar o interesse público e a busca pela proposta mais vantajosa, especialmente quando se observa uma diferença de cerca de R$ 1.000.000,00 entre a proposta da primeira colocada (inabilitada) e a do representante; considerando que não foram identificados os pressupostos da plausibilidade jurídica e do perigo da demora para a concessão de medida cautelar, uma vez que o ato administrativo de anulação está devidamente motivado e em consonância com o ordenamento jurídico; considerando, assim, não estando a representante admitida aos autos como parte interessada, os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos e com fundamento nos arts. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021; c/c os arts. 235 e 237, do Regimento Interno/TCU; e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, em: conhecer da presente representação, por preencher os requisitos de admissibilidade e, no mérito, considerá-la improcedente; considerar prejudicada a análise da medida cautelar pleiteada; indeferir o pedido de sustentação oral formulado pelo representante, E-People Soluções S/C Ltda., com fulcro no art. 168, caput, do Regimento Interno deste Tribunal; informar a representante o teor desta decisão; e arquivar os presentes autos, nos termos do art. 250, I, c/c art. 169, V, do Regimento Interno/TCU. 1. Processo TC- Processo 011.117/2025-7 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Hospital das Forças Armadas. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Priscila Caroline Rocha da Silva (500607/OAB-SP), Karina Penna Neves (235026/OAB-SP) e outros, representando E-people Solucoes Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.